Tribunal: TJBA
Processo: 0001429-41.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001429-41.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS ANTONIO ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Prescrição da pretensão punitiva. Modalidade retroativa. Declaração da extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDNA LIMA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Conceição do Coité/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, absolvendo-a quanto ao delito do art. 35 da mesma lei. A Defesa pleiteia a absolvição, arguindo insuficiência probatória, nulidade de provas inquisitoriais e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prescrição da pretensão punitiva estatal, ainda que não arguida pelas partes; (ii) definir se, reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das teses recursais de mérito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP, devendo ser reconhecida sempre que presentes seus requisitos legais.
4. No caso, a pena concretamente aplicada foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. Considerando que a denúncia foi recebida em 13/04/2013 e a sentença condenatória somente foi publicada em maio de 2024, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, sem causas interruptivas suficientes a afastar sua incidência.
6. Ausente recurso ministerial, incide a prescrição retroativa, regulada pela pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise das demais teses recursais, por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Punibilidade extinta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

“
1. A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

2. Configura-se a prescrição retroativa quando, à luz da pena concretamente aplicada e ausente recurso da acusação, o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória excede o prazo previsto no art. 109 do Código Penal.
3. Reconhecida a prescrição, resta prejudicado o exame do mérito recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 117 do Código Penal; art. 61 do Código de Processo Penal.

Relatados e discutidos estes autos deApelação Criminal nº.
0001429-41.2013.8.05.0063
,
sendo
Apelante
EDNA LIMA DOS SANTOS
e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade d
a
apela
nte
, nos termos do voto condutor,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento.

Presidente

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça